Tribunal: TJES
Processo: 0027559-75.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE FUGA DE PRESÍDIO – DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTE PARA CONTER A FUGA – MORTE DO DETENTO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DO DEVER ESTATAL DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes de ato praticado por agente seu é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e à luz da "teoria do risco administrativo" os danos sofridos por terceiros devem ser imputados ao ente público através de simples demonstração deles e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se comprovado motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

2. Não incide em responsabilidade civil do Poder Público quando a morte de detento ocorre por procedimento de agente público que, no exercício regular de sua função, procura evitar, por meios razoáveis e justificáveis, a fuga de detento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027559-75.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WERICKY DOS SANTOS RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PODER PÚBLICO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE FUGA DE PRESÍDIO – DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTE PÚBLICO PARA CONTER A FUGA – MORTE DE DETENTO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DO DEVER ESTATAL DE INDENIZAR – EEXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes de ato praticado por agente público seu é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e, à luz da "teoria do risco administrativo", os danos sofridos por terceiros devem ser imputados ao ente público através de simples demonstração deles e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se comprovado motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

2. Não incide em responsabilidade civil do Poder Público quando a morte de detento ocorre por procedimento de agente público que, no exercício regular de sua função, procura evitar, por meios razoáveis e justificáveis, a fuga de detento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027559-75.2011.8.08.0024

APELANTE: WERICKY DOS SANTOS RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação de indenização” ajuizada por WERICKY DOS SANTOS RAMOS, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo a condenação do ente estatal ao pagamento de pensão mensal e reparação extrapatrimonial em razão da morte de seu genitor, quando estava sob custódia do segundo em unidade prisional.

Pela sentença de fls. 525/529 (processo de origem), o MMº Juiz de Direito
a

quo
julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 531/533 (processo de origem), o Apelante requer a reforma da sentença hostilizada, sustentando que tem direito ao recebimento de indenização pela morte de seu genitor em recinto penitenciário por se cuidar, na hipótese, de responsabilidade objetiva do ente estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se o ente estatal (Apelado) deve indenizar, ou não, o Apelante pela morte de seu genitor em unidade prisional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
a
responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes de ato praticado por agente seu é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e à luz da teoria do risco administrativo os danos sofridos por terceiros devem ser imputados ao ente público através de simples demonstração deles e do nexo de causalidade, independentemente de culpa,
salvo se comprovado

motivo de força maior
,
caso fortuito
ou
culpa exclusiva da vítima
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032150010455, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário da Justiça: 02/06/2021).

À vista disso, tem-se que a responsabilidade objetiva conferida aos entes públicos sob a égide da "teoria do risco administrativo" não se confunde com a "teoria do risco integral", podendo ser ilidida quando evidenciada a ocorrência de quaisquer das excludentes de ilicitude
suso
referenciadas.

Nesta intelecção, faz-se ônus do Apelante a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, ao passo que cabe ao ente estatal (Apelado) demonstrar a ruptura do nexo de causalidade entre o dano e a conduta tida por ilícita, exonerando-se, assim, do dever de indenizar.

Na hipótese
sub examine
, infere-se da narrativa exordial que, na data de 15.01.2008, a pessoa de Witalo Ribeiro Ramos (genitor do autor) fora vítima de disparo de arma de fogo e veio a óbito na Casa de Custódia do Município de Viana.

Afirma-se que o disparo fora efetuado por um agente do sistema prisional estadual, o que reclamaria a responsabilidade objetiva do ente estatal, à luz do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Neste contexto, WERICKY DOS SANTOS RAMOS (Apelante), à época devidamente representado por sua genitora Gleycilea dos Santos, ajuizou a presente demanda indenizatória em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Apelado), pretendendo a condenação do ente estatal ao pagamento de pensão mensal e reparação extrapatrimonial em razão da morte de seu genitor.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
,
por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, julgou improcedente o pleito autoral, consignando que a morte do genitor do Apelante se dera
“durante uma tentativa de fuga e rendição de um agente de segurança do Estado de sua parte”
, e por conseguinte,
“
a prova colacionada aos autos é firme no sentido de excluir o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o evento morte do genitor d
o
requerente, posto ter agido aquele em legítima defesa própria e de terceiro, configurando, portanto, hipótese de culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente se colocou em situação de risco dando causa ao fatídico evento danoso.”

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada pelo douto magistrado no
decisum
hostilizado

(fls. 525/529):

“(...)

Desta forma,
a responsabilidade do Estado na presente ação deve ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, sendo imprescindível a análise da prova carreada aos autos a fim de
verificar se o genitor da autora foi morto, de fato, numa tentativa de fuga
.

Neste particular, observa-se que a própria autora colaciona à fl. 210 cópia de ofício encaminhado por Alessandro Ferreira de Souza – Diretor da Casa de Custódia de Viana – CASCUVI – ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, em que o mesmo relata as circunstâncias em que se deu o óbito de Witalo Ribeiro Ramos, nos seguintes termos,
verbis:

(...)

Muito embora a testemunha Alessandro não tenha relacionado este último fato à morte de Witalo, não há dúvidas de que se tratou de mero esquecimento relacionado ao fato de que o depoimento foi prestado quase 08 (oito) anos após a morte, uma vez que no Ofício por ele encaminhado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, colacionado pelo réu à fl. 462,
há expressa referência a uma tentativa de fuga em que foram alvejados dois presos
, JARDEL DE JESUS PINHEIRO e
WITALO RIBEIRO RAMOS
,
verbis:

(...)

Concluo, portanto,
não haver dúvidas de que a testemunha arrolada pelo réu confirmou que a morte de WITALO ocorreu durante
UMA TENTATIVA DE FUGA
e rendição de um agente de segurança do Estado de sua parte
, sendo certo que as circunstâncias fáticas descritas nos dois ofícios colacionados aos autos configuram a excludente da legítima defesa prevista no art. 188, I, do Código Civil,
apta, por si só, a romper o nexo de causalidade por excluir a ilicitude do fato
.

Não é demais lembrar que segundo noticiam os próprios documentos que instruíram a inicial, Witalo teria sido preso por Policiais Militares em cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 048050053767 e que segundo levantamento feito pelo Serviço Reservado do 1º BPMES, o conduzido teria participação em plano para assassinar policial e teria sido encarregado de jogar bombas em viaturas policiais, conforme se extrai da declaração prestada pelo condutor da prisão constante do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 31/34
.

Em suas declarações prestadas à autoridade policial por ocasião de sua prisão em 19/07/2006,
Witalo
confessou, além de seu envolvimento com o tráfico de drogas e de ter fugido do presídio de Novo Horizonte localizado em Serra/ES
, ter praticado uma tentativa de homicídio contra a vítima BOBO CHAGAS (IP nº 161/050) e os homicídios consumados das pessoas de ALEXSANDRO VIEIRA PINTO (IP nº 094/05) e LAURISTAN BARBOSA DA SILVA (IP nº 107/05), todos no bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, conforme consta às fls. 38/42.

Segundo, ainda,
os documentos de fls. 452 e 471, WITALO
JÁ TERIA EMPREENDIDO FUGA ANTERIORMENTE
da CASCUVV, em data de 10/10/2007
, além de ter causado lesões corporais em sua companheira Elaine Vieira Quirino, em data de 17/04/2007, que durante a saída das visitas da CAP apresentava hematomas no olho esquerdo e alguns arranhões na mão esquerda.

Tratava-se, portanto, de
INDIVÍDUO ALTAMENTE PERIGOSO E AUDACIOSO
,
que não demonstrava qualquer interesse em colaborar com o sistema de Justiça Criminal, no sentido de cumprir a pena a que havia sido condenado,
o que torna legítima a atuação do agente estatal que desferiu o disparo de arma de fogo para conter mais uma tentativa de fuga e rendição de um colega de escolta
.
(...)” (Grifei).

Em que pese as razões vertidas no recurso em apreço, de logo registro que a sentença vergastada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Consoante assentou o douto magistrado no
decisum
objurgado, o genitor do Apelante era
“
i
ndivíduo altamente perigoso e audacioso
”
, que já havia empreendido fuga da Casa de Custódia de Vila Velha – CASCUVV (fls. 452 e 471), bem como já havia confessado
“...ter fugido do presídio de Novo Horizonte localizado em Serra/ES, ter praticado uma tentativa de homicídio contra a vítima BOBO CHAGAS (IP nº 161/050) e os homicídios consumados das pessoas de ALEXSANDRO VIEIRA PINTO (IP nº 094/05) e LAURISTAN BARBOSA DA SILVA (IP nº 107/05), todos no bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, conforme consta às fls. 38/42.”

Na espécie, o conjunto probatório que lastreia o feito, a meu sentir, mostra-se capaz de imputar a culpa exclusiva da vítima (genitor do Apelante) pelo evento danoso (morte), notadamente porque o ato praticado pelo agente estatal (disparo de arma de fogo) visava conter mais uma tentativa de fuga do custodiado e rendição de um colega de escolta.

Neste cenário, não se pode olvidar que competia ao Estado (Apelado) empreender os meios necessários para obstar a fuga do apenado, zelando pela segurança pública.

Com efeito, relevando-se as circunstâncias em que se deu a dinâmica dos fatos há que reconhecer o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e do dano dela decorrente, afastando-se o dever de indenizar do ente estatal (Apelado), dada a culpa exclusiva da vítima que, ao adotar comportamento antijurídico, contribuiu, decisivamente, para o resultado danoso (morte).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, à luz do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando-se que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.